Tribunal: STF
Processo: MS 40361
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Paulo Roberto Dias Morales formalizou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.057/2018/Plenário (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos ns. 1.899/2021 (recurso de reconsideração) e 133/2025/Plenário (embargos de declaração). Na ocasião, a Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante,  impondo-lhe o ressarcimento de valores ao erário, bem como o pagamento de multa administrativa, nos autos do processo n. 011.164/2015-8.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade dos acórdãos impugnados, notadamente por afastarem, de forma indevida, a ocorrência da prescrição. 

Alega que o Tribunal aplicou equivocadamente a tese da imprescritibilidade, em descompasso com a jurisprudência do Supremo, especialmente quanto ao Tema 899 da repercussão geral. Aduz, ainda, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ademais, a inexistência de responsabilidade pessoal pelos fatos apurados, a insuficiência de provas quanto à ocorrência de dano ao erário e a nulidade do ato administrativo impugnado.

Requer, nesse contexto, o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da condenação imposta pelo TCU e, ao final, a concessão da segurança, a fim de anular os acórdãos da Corte de Contas, com o reconhecimento da prescrição.

Foram prestadas informações, nas quais se suscitou, preliminarmente, a decadência da impetração e, no mérito, pugnou-se pela denegação da segurança (eDoc 44).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDoc 53).

É o relatório. Decido.

2. A segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.

A Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece, em seu art. 23, o prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, para a impetração do writ.

A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que, em regra, o prazo decadencial tem início com a publicação oficial do ato impugnado, sobretudo quando o impetrante participou do processo administrativo. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2020 – grifei) 

Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 
1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 
2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.
3. Agravo regimental não provido. 
(MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 11.9.2012 – grifei)

Especificamente quanto aos atos do Tribunal de Contas da União, esta Corte igualmente entende que, tendo o interessado participado do processo administrativo, com a constituição de advogado, o prazo para a impetração do mandado de segurança conta-se da publicação do ato impugnado no órgão oficial, ainda que haja posterior notificação pessoal. Confira-se:

Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.
2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.
3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 2.9.2022 – grifei)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.
2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.
[...]
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)

No caso concreto, verifica-se que:

1) o Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 2.057/2018, julgou irregulares as contas do impetrante, determinando o ressarcimento de valores e o pagamento de multa administrativa (eDoc 23 e eDoc 44, p. 18);

2) interposto recurso de reconsideração, este foi desprovido pelo acórdão n. 1.899/2021/Plenário (eDoc 29);

3) os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão n. 133/2025/Plenário (eDoc 26), publicado no Diário Oficial da União de 7.2.2025 (eDoc 50 – Seção 1, edição n. 27, p. 137);

4) o impetrante encontrava-se regularmente representado por advogados constituídos no processo administrativo – Dr. Gean Felinto de Sousa (OAB/DF n. 49.500) e Dra. Tanara de Fátima Barcellos da Silva (OAB/RS n. 69.337) – conforme consta do portal eletrônico do TCU1. 

Nesse contexto, o termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia útil subsequente à publicação do acórdão impugnado, qual seja, 10.2.2025.

Considerando que a presente impetração foi protocolada em 25.6.2025 (eDoc 11), evidencia-se o decurso do prazo superior a 120 dias , nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, configurando-se a decadência.

3. Ante o exposto, denego a segurança, em razão da decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de medida liminar ( (Lei n. 12.016/2009, art. 10; e RISTF, art. 21, § 1º).

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente